Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725193-67.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA. contra a r. decisão monocrática exarada no ID 61075046, pela qual esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, determinando a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal. Posteriormente, a parte agravante apresentou petitório sob o ID 60891324, sustentando que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, postulou o direito de não recolher o preparo recursal. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 61595838, aduziu que não prospera a alegação da agravante de dispensa de recolhimento do preparo, haja vista a ausência dos requisitos ao benefício da gratuidade de justiça à empresa agravante, por não demonstração da impossibilidade de arcar com encargos processuais. No agravo interno interposto (ID 62012564), a agravante sustenta violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, haja vista que o d. juiz a quo julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado, além de consolidar a posse do bem ao apelante. Noutro ponto, ressalta que o juiz entendeu desnecessária a produção de prova pericial, que é essencial para demonstrar os juros abusivos no contrato de financiamento. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença, a fim de dar prosseguimento do Recurso e para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Nesse viés, Nelson Nery Júniori pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júniorii sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Nevesiii: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em apreço, através da decisão de ID 61075046, esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, uma vez que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal. Na oportunidade, ficou devidamente consignado que, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No agravo interno interposto (ID 62012564), a agravante, não obstante informe que o recurso é contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, na fundamentação menciona sentença proferida pelo juiz a quo, fatos não relacionados aos presentes autos, além do pedido final postular o conhecimento e provimento do recurso de “apelação”. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 61075046, haja vista que a agravante não confrontou os argumentos vertidos na decisão agravada, que entendeu pela não demonstração da alegada incapacidade financeira. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes arestos: Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Por conseguinte, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 13:13:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ i NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. ii DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. iii NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.